Tribunal: TJMT
Processo: 1022210-76.2022.8.11.0001
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-16
Data de publicação: 2022-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[BRUNO BRAYAN DE OLIVEIRA PENNA - CPF: 054.508.651-55 (RECORRENTE), GLEICE HELLEN COSTA LEITE - CPF: 692.592.831-91 (ADVOGADO), IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 33.005.265/0001-31 (RECORRIDO), FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - CPF: 045.378.726-67 (ADVOGADO), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0001-20 (REPRESENTANTE), PITAGORAS - SISTEMA DE EDUCACAO SUPERIOR SOCIEDADE LTDA - CNPJ: 03.239.470/0001-09 (RECORRIDO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1022210-76.2022.8.11.0001

Data do Julgamento:

16/09/2022

Origem:

Oitavo Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente:

BRUNO BRAYAN DE OLIVEIRA PENNA

Recorridos:

IUNI EDUCACIONAL LTDA

PITAGORAS – SISTEMA DE EDUCAÇÃO SUPERIOR SOCIEDADE LTDA

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. RECLAMAÇÃO CÍVEL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. SERVIÇOS EDUCACIONAIS. NEGATIVAÇÃO POSTERIOR A REALIZAÇÃO DO ACORDO. PRESUNÇÃO DE QUITAÇÃO INTEGRAL DA DÍVIDA. BOA-FÉ DO CONSUMIDOR. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ORGANISMO DE PROTEÇÃO CREDITÍCIA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS
IN RE IPSA.
TENTATIVA DE RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO A SER FIXADO DE ACORDO COM OS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Trata-se de ação na qual o Recorrente postula pela declaração de inexistência de débito, bem como indenização por danos morais, decorrente de inscrição indevida no valor de R$ 1.851,06 realizada após a quitação da dívida mediante acordo celebrado com a instituição de ensino superior.

2.

Evidente a boa-fé do consumidor no caso concreto, mormente porque ao realizar a quitação dos débitos após o encerramento da graduação e sem que fosse realizada qualquer contraprestação por parte da instituição de ensino, acreditou que os valores inseridos no acordo se referiam a todo débito em aberto junto a IES.

3.

Deste modo, considerando que quando realizada a inclusão dos dados do autor nos órgãos de proteção ao crédito não possuía mais qualquer valor em aberto, evidente a falha na prestação do serviço da parte demandada.

4.

A jurisprudência de nossos tribunais, inclusive do Colendo Superior Tribunal de Justiça, é pacífica no sentido de que a negativação indevida em cadastros de maus pagadores gera dano moral presumido -
in re ipsa
-, não sendo necessária, portanto, a prova do prejuízo.

5.

Quantum
indenizatório fixado em R$ 6.000,00 (seis mil reais), o qual se mostra adequado à reparação dos danos, sem que importe em enriquecimento ilícito do Recorrente e com suficiente carga punitiva pedagógica para evitar nova ocorrência de atos desta natureza.

6.

Sentença reformada.

7.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação na qual o Recorrente postula pela declaração de inexistência de débito, bem como indenização por danos morais, decorrente de inscrição indevida no valor de R$ 1.851,06 realizada após a quitação da dívida mediante acordo celebrado com a instituição de ensino superior.

Em síntese, o autor informa que era aluno das demandadas e estava inadimplente com suas mensalidades. Afirma que em 09.04.2021 recebeu uma proposta de quitação de dívida no valor de R$ 3.963,51, para quitação de todos os débitos em aberto junto as requeridas. Informa que em 12/04/2021 realizou a quitação dos débitos, contudo, ainda assim seus dados foram negativados pela reclamada em 25/02/2022 por seis débitos individuais no valor de R$ 308,51. Sustenta que a negativação é indevida, uma vez que os valores negativados já haviam sido objeto de acordo. Busca a reparação pelos danos morais experimentados.

Contestada a ação, foi proferida sentença de IMPROCEDÊNCIA.

Inconformado, o Recorrente BRUNO BRAYAN DE OLIVEIRA PENNA nas razões recursais, pugna pela reforma da sentença objurgada, a fim de que a ação seja julgada procedente, com a condenação do Recorrido ao pagamento de indenização pelos danos morais que alega ter sofrido.

Em contrarrazões, a Recorrida
IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA refuta as razões recursais, pleiteando
pelo improvimento do recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares;

Conheço do recurso inominado, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

No mérito, analisando os argumentos e a documentação acostada aos autos, verifico ser o caso de provimento do recurso.

Afirma-se isso porque, ao contrário do que foi noticiado pelo Juízo de origem, restou comprovado pelo consumidor que houve a negativação do seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito após a quitação integral do débito junto a instituição de ensino.

Pelos documentos acostados na petição inicial o consumidor demonstrou que o acordo realizado abarcaria todos os débitos junto as requeridas, o que foi insistentemente indagado pelo autor nas tratativas junto a reclamada nos canais de comunicação.

Ademais, o extrato de negativação comprova que a inclusão foi realizada em 25/02/2022, quase um ano após o pagamento do acordo que ocorreu em 12/04/2021.

Evidente a boa-fé do consumidor no caso concreto, mormente porque ao realizar a quitação dos débitos após o encerramento da graduação e sem que fosse realizada qualquer contraprestação por parte da instituição de ensino, acreditou que os valores inseridos no acordo se referiam a todo débito em aberto junto a IES.

Ressalto que apesar de a instituição de ensino afirmar que a negativação decorreu de serviços que ainda não estavam vencidos (carga horária contratada no semestre de 2020/2), e por essa razão não haviam sido incluídos no acordo realizado em 14/04/2021, não assiste razão, mormente porque o autor concluiu a graduação 14/01/2021 e o acordo foi realizado após a referida data, de modo que por decorrência lógica os débitos anteriores deveriam estar inseridos no acordo realizado.

Deste modo, considerando que quando realizada a inclusão dos dados do autor nos órgãos de proteção ao crédito não possuía mais qualquer valor em aberto, evidente a falha na prestação do serviço da parte demandada.

A jurisprudência de nossos tribunais, inclusive do Colendo Superior Tribunal de Justiça, é pacífica no sentido de que a negativação indevida em cadastros de maus pagadores gera dano moral presumido -
in re ipsa
-, não sendo necessária, portanto, a prova do prejuízo.

Destarte, passo à análise relativa ao arbitramento do valor indenizatório.

Como cediço, o valor a ser arbitrado a título de dano moral deve ser compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizerem presentes.

Sopesando tais critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, que trata de inscrição indevida nos órgãos de restrição ao crédito, bem como os precedentes desta e. Turma Recursal e dos Tribunais Superiores, entendo como necessário e suficiente à reparação pelo dano moral a condenação no valor de
R$ 6.000,00 (seis mil reais)
, o qual se mostra adequado, sem que importe em enriquecimento ilícito do Recorrente e com suficiente carga punitiva pedagógica para evitar nova ocorrência de atos desta natureza.

Por fim, apensar registro que o consumidor tentou resolver os fatos de forma administrativa, com o registro da ocorrência junto ao PROCON/MT (FA nº 51.001.007.21-0011719), contudo, sem êxito.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso interposto por
BRUNO BRAYAN DE OLIVEIRA PENNA
ante a sua tempestividade e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para condenar os Recorridos, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de
R$ 6.000,00 (seis mil reais).
Este valor deverá ser corrigido monetariamente pelo índice INPC/IBGE, a partir desta data, e acrescido de juros moratórios de 1% (um ponto percentual) ao mês, a partir da data da citação válida.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2022